Tribunal: TJBA
Processo: 8001646-87.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001646-87.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONAS INACIO KICHEL

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: RAMON VARGAS LIRIO - ME

Advogado(s)
:
DAIANA RIBEIRO MASCARENHAS

A6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA REPETITIVO 1.556.834/SP DO STJ (TEMA 942). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA EMISSÃO DOS TÍTULOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória fundada em cinco cheques prescritos, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial. A sentença determinou a incidência de correção monetária e juros de mora desde o vencimento da obrigação. O Apelante postula a reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, o direito à assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação, pois as cártulas não foram apresentadas para compensação, e requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas por esta Corte cingem-se a:

a) Análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Apelante;

b) Definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora em Ação Monitória lastreada em cheque prescrito que não foi apresentado à instituição financeira sacada;

c) Verificação do correto termo inicial da correção monetária sobre o débito;

d) Readequação dos ônus sucumbenciais em decorrência do eventual acolhimento parcial das razões recursais.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, defere-se o benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelante, pois os documentos colacionados aos autos, notadamente os que indicam a perda de patrimônio relevante e decisões judiciais pretéritas favoráveis em outros feitos, corroboram a alegação de hipossuficiência financeira superveniente, em conformidade com o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, a sentença de primeiro grau merece reforma parcial. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.556.834/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 942), “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. No caso concreto, restou incontroverso, inclusive com a concordância expressa da parte Apelada, que os cheques não foram apresentados para compensação. Ausente a prova da apresentação, a constituição do devedor em mora não ocorre de forma automática (
ex re
), mas sim com a sua interpelação judicial, que se perfectibiliza com a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC. Destarte, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da juntada do aviso de recebimento da citação aos autos.

Quanto à correção monetária, o mesmo precedente repetitivo estabelece sua incidência a partir da data de emissão de cada cheque. A sentença, ao fixar o termo inicial como a data do "vencimento da obrigação", destoou da orientação jurisprudencial vinculante, devendo ser reajustada para constar a data de emissão das cártulas como o marco inicial da atualização do valor. Mantém-se o índice INPC, como definido na sentença.

O provimento do recurso, que resulta em significativa redução do montante da condenação, configura sucumbência recíproca. Impõe-se, portanto, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para que cada parte arque com os honorários advocatícios de forma proporcional ao seu decaimento, conforme o art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, na ausência de comprovação da apresentação da cártula à instituição financeira, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por não se configurar a mora
ex re
.

2. A correção monetária em cobrança de cheque incide a partir da data de emissão estampada no título, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. O acolhimento do recurso, com a exclusão de parte significativa do valor cobrado, enseja a sucumbência recíproca e a consequente redistribuição proporcional dos ônus entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 98, 99, 240, 700, 702 e 1.012. Código Civil, arts. 397 e 405. Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 52.

Precedentes relevantes citados:

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001646-87.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante JONAS INACIO KICHEL e como apelada RAMON VARGAS LIRIO - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA